Tribunal: TJDFT
Processo: 0736226-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESTE DO ETILÔMETRO COM RESULTADO POSITIVO. ART. 165 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INGESTÃO DE UM COPO DE “QUENTÃO”. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. A hipótese dos autos trata de abordagem em fiscalização de trânsito, com resultado positivo no teste com etilômetro. Na defesa prévia, o autor alegou que ingeriu “quentão” e acreditou que passaria no teste por estar totalmente lúcido.
3. Os documentos apresentados na origem a priori não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. As circunstâncias do evento serão mais bem aferidas no curso da instrução do processo, à luz do devido contraditório.
4. Assim, inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório e voto.